Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que agregara ao agravo o efeito suspensivo vindicado, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e porque não se divisara dúvida objetiva, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como agravo interno, e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração aviado pelo agravado, ressalvado que todo o alinhado será cotejado por ocasião do exame do mérito do recurso1. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para exame do mérito. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39305591 (fls. 164/177).